Tribunal: TJES
Processo: 0000056-06.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000056-06.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADALTO FRANCISCO DE ANDRADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença (6 meses de detenção) prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, sendo que entre a data de recebimento da denúncia em 14/01/2017 e a publicação do édito condenatório (17/12/2021), transcorreu período superior a 3 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do acusado.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADALTO FRANCISCO DE ANDRADE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A Defesa, em suas razões, recursais, sustenta a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável ao caso.

Em caráter subsidiário, aduz que inexistem provas suficientes para embasar um decreto condenatório, e caso seja mantida a condenação, defende que a pena privativa de liberdade deve ser substituída por pena restritiva de direitos, eis que o acusado preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição e, em caráter subsidiário, a absolvição/substituição da pena.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4965714) no sentido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADALTO FRANCISCO DE ANDRADE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A Defesa, em suas razões, recursais, sustenta a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável ao caso.

Em caráter subsidiário, aduz que inexistem provas suficientes para embasar um decreto condenatório, e caso seja mantida a condenação, defende que a pena privativa de liberdade deve ser substituída por pena restritiva de direitos, eis que o acusado preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição e, em caráter subsidiário, a absolvição/substituição da pena.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 306 do CTB, narrando que, “
no dia 14/01/2017, aproximadamente às 19h10min, no Córrego do It
á, próximo a Igreja Cadeísmo, zona rural deste Município, o denunciado foi preso em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool”.

Após regular instrução processual, o acusado/apelante fora condenado pela prática do crime acima mencionado a uma pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 6 (seis) meses de suspensão de habilitação de dirigir veículo automotor.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (6 meses de detenção), prescreve em 3 (três), nos termos do art. 109, VI, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 14/01/2017 e a denúncia foi recebida em 09/08/2017 (p. 109 dos autos digitalizados), sendo que o transcurso do prazo prescricional restou suspenso entre 27/08/2018 e 02/08/2019, enquanto a sentença condenatória fora publicada em 17/12/2021.

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia em 14/01/2017 e a publicação do édito condenatório (17/12/2021), transcorreu período superior a 3 (três) anos, ainda que o transcurso do prazo prescricional tenha restado suspenso pelo período acima mencionado, de modo que se se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.